Tribunal: TJES
Processo: 0008047-39.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008047-39.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASAMITSU YUKAWA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. DANO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR HISTÓRICO IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS SANADOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer o dever de indenizar do Estado por danos materiais, fixou a base de cálculo em valor histórico (Cruzeiros), que resultaria em indenização irrisória. Os embargantes alegam contradição (base de cálculo vs. reparação integral) e omissões (consectários legais e honorários).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é contraditório ao fixar como base de cálculo da indenização valor histórico que, ao ser atualizado, torna-se irrisório e viola o princípio da reparação integral; (ii) sanar as omissões quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora (consectários legais) e quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura contradição o acórdão que, embora fundamente o dever de indenizar no princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), adota base de cálculo (valor histórico de moeda antiga) que resulta em quantia irrisória, negando, na prática, a própria fundamentação do julgado.

4. Para sanar o vício, a indenização por dano material (perda do imóvel) deve corresponder ao valor de mercado (valor venal) do bem à época do evento danoso, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

5. Sanada a omissão, os consectários legais sobre o valor a ser apurado devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ, com a incidência do IPCA-E e juros da poupança (conforme o período), até a EC nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

6. Sanada a omissão, o provimento do recurso de apelação, com a procedência do pedido indenizatório, impõe a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, a serem definidos na liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Configura contradição (art. 1.022, I, do CPC) o julgado que adota base de cálculo para indenização por dano material que, por ser irrisória, é incompatível com o princípio da reparação integral (art. 944, CC). 2. A indenização por perda de imóvel deve corresponder ao seu valor de mercado à época do evento danoso, a ser apurado em liquidação de sentença, quando a base de cálculo histórica se mostrar inadequada. 3. O acórdão que julga procedente o pedido autoral, reformando a sentença, deve, obrigatoriamente, definir os consectários legais da condenação e inverter os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; CPC, art. 85 e art. 1.022; Emenda Constitucional nº 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008047-39.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASAMITSU YUKAWA, SACHIKO YUKAWA, ROBERTO KAZUHIXO YUKAWA, JULIANA RUMI YUKAWA HAMADA, MEIRE LINA YUKAWA, PAULO KENITI YUKAWA
Advogado do(a) APELANTE: FABIO JOSE SARMENTO ARAUJO - ES17089-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Masamitsu Yukawa e Outros

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
parcial provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício quanto
omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que o acórdão, apesar de reconhecer o dano material com base no valor de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), não estabeleceu os critérios técnicos para a conversão monetária e aplicação dos consectários legais, o que resultaria em uma indenização irrisória e ineficaz. Aponta, ainda, omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, em razão do êxito obtido no recurso de apelação.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, embora tenha corretamente afastado a prescrição e reconhecido o dever de indenizar do Estado do Espírito Santo pelos danos materiais, limitou-se a determinar que o valor histórico de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) fosse "convertido para a moeda corrente, com atualização monetária e juros de mora a contar do evento danoso (13 de agosto de 2008)".

O acórdão embargado, ao reconhecer o dano material, fundamentou-se no princípio da reparação integral. Contudo, ao fixar como base de cálculo o valor histórico da escritura (Cr$ 400.000,00) para atualização a partir de 2008, criou um resultado prático que nega sua própria fundamentação, já que, conforme demonstrado pelo embargante, resultaria em um montante meramente simbólico (R$ 1,07 - um real e sete centavos), que não guarda qualquer proporção com a perda efetiva de um imóvel, violando o disposto no art. 944 do Código Civil.

Em resposta aos Embargos de Declaração o Estado do Espirito Santo não foi capaz de infirmar as estimativas de cálculo apresentadas, de modo que a contradição de fato existe e reside, portanto, na base de cálculo adotada que se revela inadequada para os fins da reparação.

Portanto, para sanar a contradição, determino que a indenização por dano material corresponda ao valor de mercado (valor venal) do imóvel à época do evento danoso (13/08/2008), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Sobre este valor (a ser apurado em liquidação), incidirão os consectários legais a partir do evento danoso (13/08/2008), observando-se a seguinte metodologia, em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021:

a) De 13/08/2008 a 29/06/2009 (período anterior à Lei 11.960/2009): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN), conforme Súmula 54/STJ;

b) De 30/06/2009 a 08/12/2021 (vigência da Lei 11.960/2009): correção monetária pelo IPCA-E (conforme Tema 810/STF) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (conforme Tema 905/STJ);

c) A partir de 09/12/2021 (vigência da EC 113/2021): incidência unificada da Taxa SELIC, que engloba correção e juros, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Por fim, assiste razão igualmente quanto à alegada omissão na fixação dos honorários de sucumbência.

Tendo em vista a reforma da sentença de primeiro grau e o provimento parcial do recurso de apelação, com o reconhecimento da procedência de parte substancial dos pedidos autorais, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, com a devida fixação de honorários em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas, fixando que a indenização por danos materiais deverá corresponder ao valor de mercado do imóvel na data de 13/08/2008, a ser apurado em liquidação de sentença, sobre o qual incidirão os consectários legais (correção e juros) conforme os parâmetros definidos na fundamentação supra.

Sanando a omissão relativa aos ônus sucumbenciais, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos embargantes, cujo percentual deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.